Tribunal: TJDFT
Processo: 0720153-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720153-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL COIMBRA DE OLIVEIRA DOS PASSOS LIMA EMBARGADO: ESTEFANIA MARIA LARA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por DANIEL COIMBRA DE OLIVEIRA DOS PASSOS LIMA contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 39093827), que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por ESTEFÂNIA MARIA LARA. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, à embargada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator